Tribunal: STF
Processo: MS 22693
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-17
Data de publicação: 2010-11-17

Ementa:
Mandado de segurança. 2. Demissão de servidor público por meio de processo administrativo disciplinar. 3. Ausência de violação às garantias do contraditório e da ampla defesa. 4. Ausência de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar. Não há cerceamento de defesa - Súmula Vinculante n.º 5. 5. Segurança denegada.